Tribunal: STF
Processo: RE 1266004
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 10):
    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 206.777-6/SP, considerou constitucional a cobrança da taxa de incêndio, destinada a cobrir despesas com a manutenção de serviços de prevenção e extinção de incêndios, por se tratar de “serviço público específico e divisível, cujos beneficiários são suscetíveis de referência individual”. Esse também é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (cf. AROMS23762, Rel. Min. Francisco Falcão, Dj de 20/09/2007). 2. No caso dos autos, a taxa de prevenção e extinção de incêndio, instituída pelo art. 104 do Decreto-lei nº 5/75 do Estado do Rio de Janeiro – Código Tributário Estadual – preenche os requisitos da divisibilidade, da especificidade e a sua base de cálculo não guarda semelhança com a base de cálculo de nenhum imposto. A base de cálculo da taxa de incêndio questionada é a área de edificação do imóvel, enquanto que a do IPTU é a do valor do imóvel. 3. Apelação e remessa necessária improvidas.”
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve o entendimento, nos seguintes termos (eDOC 27, p. 5):
    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO COBRADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ART. 104 DO DECRETO-LEI ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO N. 5/75. CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Os autos foram remetidos pela Vice-Presidência, diante da aparente divergência com o entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE n. 643.247, na sistemática de repercussão geral, cuja tese foi fixada no sentido de que: “Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”. 2. Com efeito, a questão em debate nos autos diz respeito à constitucionalidade da cobrança de taxa de prevenção e de extinção de incêndios prevista no art. 104 do Decreto-lei Estadual n. 5/75 (Código Tributário Estadual do Rio de Janeiro), relacionando-se, portanto, ao Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual não se refere ao entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE n. 643.247 (Tema 16), no regime de repercussão geral, e não há que falar, dessa feita, em juízo de retratação. 3. A taxa de prevenção e extinção de incêndio, instituída pelo art. 104 do Decreto-lei nº 5/75 do Estado do Rio de Janeiro – Código Tributário Estadual – preenche os requisitos da divisibilidade, da especificidade e a sua base de cálculo não guarda semelhança com a base de cálculo de nenhum imposto. A base de cálculo da taxa de incêndio questionada é a área de edificação do imóvel, enquanto que a do IPTU é a do valor venal do imóvel. 4. Entendimento que se coaduna com aquele firmado pela Corte Suprema no julgamento da Súmula Vinculante nº 29 do STF, verbis: "É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra". 5. Juízo de retratação não exercido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 145, §2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar a inconstitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio instituída pelo Estado do Rio de Janeiro em virtude da similitude entre a sua base de cálculo e a do IPTU. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no tocante à alegada ofensa ao art. 145, §2º, do texto constitucional, verifico não assistir razão à parte recorrente. 
    Nesse quadro, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual, nos termos da Súmula Vinculante 29, é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
    Assim, em caso análogo, esta Corte firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Confira-se com as seguintes ementas:
    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos.” (RE 901.412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015)
     “1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar.” (RE 232577 EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.04.2010)
    Entretanto, a inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, é suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
    Desse modo, o Tribunal de origem, ao consignar que a taxa de prevenção e extinção de incêndio, instituída pelo art. 104, do Decreto-Lei 5/75 do Estado do Rio de Janeiro, preenche os requisitos inerentes ao tipo tributário em comento, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
    No julgamento do Recurso Extraordinário 643.247-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 16 da sistemática da repercussão geral, o Plenário assentou o seguinte:
     “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”
    Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: 
    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
    No voto condutor do recurso, o Min. Marco Aurélio, consignou:
    “Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. (...) Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.”
    Na ocasião do julgamento do supracitado precedente, assentei, com esteio na jurisprudência da Corte, a inconstitucionalidade da instituição de taxa para custear serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. Vejamos:
    “(...) verifica-se que o Poder Constituinte equiparou a atribuição de defesa civil, inclusive combate a incêndios e outros sinistros, à categoria jurídica de “segurança pública”, instituindo para tal mister órgão próprio. 
    Nessa seara, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é inconstitucional a instituição de taxa para custear serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 
    Confiram-se as ementas da ADI 2.424, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004; e da ADI 1.942, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2016, respectivamente: 
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 13.084, de 29.12.2000, do Estado do Ceará. Instituição de taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 3. Atividade que somente pode ser sustentada por impostos. Precedentes. 4. Ação julgada procedente.” 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão ‘serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo’ constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal.” 
    Nesse mesmo sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.11.19).”
    Em sede de julgamento de agravo regimental, ambas as Turmas vem se pronunciando no sentido da inconstitucionalidade da instituição de taxa para o custeio de serviço público de combate e prevenção a incêndio por se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à segurança pública. Confira:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1242431 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2020) 
    TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente. (AI 740760 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.08.19) 
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (ARE 972352 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.09.19) 
    Ante o exposto, ao declarar constitucional o art. 104 do Decreto-lei nº 5/75 do Estado do Rio de Janeiro, referente à cobrança de taxa de prevenção e de extinção de incêndios, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte, razão pela qual, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente